Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703024-78.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: DIEGO BORGES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALDIR PEREIRA DA SILVA (ID 75906155) em face do acórdão ID 75484193, que deu parcial provimento ao recurso do ora Embargado. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2025 15:35:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador